Tribunal: TJSP
Processo: 1037598-13.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Fixação no importe de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Danos morais – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – "Quantum" indenizável – Fixação no importe de R$ 5.000,00 – Valor que atende a dupla função da indenização, bem como está de acordo com precedentes desta Corte, inclusive, desta Câmara – Sentença parcialmente reformada, apenas com relação ao termo inicial de incidência de juros – Recurso parcialmente provido.